Tribunal: TJBA
Processo: 8118966-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118966-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SACRAMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de contratação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a validade da contratação digital impugnada pela consumidora; (ii) estabelecer se a negativação decorrente do inadimplemento configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, mas a facilitação probatória não dispensa a análise do conjunto de provas nem autoriza o acolhimento de negativa genérica de contratação.

4. O banco comprovou a contratação por meio de comprovante de crédito unificado, faturas, histórico de consumo, pagamentos anteriores e operações compatíveis com a realidade pessoal e domiciliar da autora.

5. A autora não apresentou indício idôneo de fraude ou de inexistência de proveito econômico, limitando-se a impugnar genericamente os documentos bancários.

6. A negativação fundada em débito legítimo e inadimplido configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação bancária digital é válida quando comprovada por documentos e histórico de utilização dos serviços pelo consumidor. 2. A negativa genérica de contratação não afasta a validade do negócio quando o conjunto probatório demonstra proveito econômico. 3. A negativação por débito legítimo e inadimplido configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º; CPC, arts. 369, 373, II, 429, II, 85, § 11, e 98, § 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, REsp nº 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8004715-13.2023.8.05.0103, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 05.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8118966-88.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente
ROSANGELA SACRAMENTO SANTOS
, e, como Recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

9